Tribunal: TJSP
Processo: 0000139-49.2015.8.26.0511
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – LER/DORT EM MEMBROS SUPERIORES – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DE AMBAS AS PARTES E REEXAME NECESSÁRIO – V.ACÓRDÃO ANTERIOR QUE CONVERTEU O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA PARA RENOVAÇÃO DA PROVA MÉDICA - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE LABORATIVA CONSTATADA – NEXO CAUSAL RECONHECIDO NA MODALIDADE CONCAUSA - AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – LER/DORT EM MEMBROS SUPERIORES – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DE AMBAS AS PARTES E REEXAME NECESSÁRIO – V.ACÓRDÃO ANTERIOR QUE CONVERTEU O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA PARA RENOVAÇÃO DA PROVA MÉDICA - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE LABORATIVA CONSTATADA – NEXO CAUSAL RECONHECIDO NA MODALIDADE CONCAUSA - AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DO DIA SEGUINTE À CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – ADEQUAÇÃO DO JULGADO COM RELAÇÃO À FIXAÇÃO DOS JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – SENTENÇA MANTIDA COM OBSERVAÇÃO – TUTELA ANTECIPADA RATIFICADA.

Recursos do INSS e da autora desprovidos e sentença de procedência mantida com observação, em sede de reexame necessário.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000182556
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0000139-49.2015.8.26.0511, da Comarca de Rio das Pedras, em que é
apelante/apelado ELAINE APARECIDA BORTOLETTO, é apelado/apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos
e mantiveram a sentença em sede de reexame necessário, com observação. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), JOÃO NEGRINI FILHO E ANTONIO
TADEU OTTONI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
APELAÇÃO CÍVEL no 0000139-49.2015.8.26.0511
COMARCA: RIO DAS PEDRAS - VARA ÚNICA
APELANTE/APELADO: ELAINE APARECIDA BORTOLETTO
APELADO/APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INSS
VOTO No 14899
AÇÃO ACIDENTÁRIA
CONDIÇÕES AGRESSIVAS

LER/DORT EM MEMBROS SUPERIORES SENTENÇA
DE PROCEDÊNCIA IRRESIGNAÇÃO DE AMBAS AS
PARTES E REEXAME NECESSÁRIO
V.ACÓRDÃO
ANTERIOR QUE CONVERTEU O JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA PARA RENOVAÇÃO DA PROVA MÉDICA -
LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO
INCAPACIDADE
LABORATIVA
CONSTATADA

NEXO
CAUSAL
RECONHECIDO
NA
MODALIDADE
CONCAUSA
-
AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DO DIA
SEGUINTE À CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA

ADEQUAÇÃO
DO
JULGADO
COM
RELAÇÃO
À
FIXAÇÃO DOS JUROS DE MORA E CORREÇÃO
MONETÁRIA

SENTENÇA
MANTIDA
COM
OBSERVAÇÃO TUTELA ANTECIPADA RATIFICADA.
Recursos do INSS e da autora desprovidos e sentença de
procedência mantida com observação, em sede de reexame
necessário.
Trata-se de ação acidentária ajuizada por Elaine
Aparecida Bortoletto em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS,
aduzindo, em síntese, que, em razão das condições agressivas de seu labor, atuando
como auxiliar de produção foi acometida de LER/DORT nos membros superiores,
tendo reduzida sua capacidade laborativa. Postula a concessão de benefício
acidentário.
Regularmente citada (mandado juntado aos 16.03.2015
verso de fls.290), a autarquia apresentou contestação às fls.299/303, pugnando
pela improcedência do feito.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Realizou-se a prova médica (laudo às fls.414/434).
A sentença de fls.509/510 julgou procedente o pedido
inicial para conceder os efeitos da tutela antecipada e condenar o INSS a pagar à
autora o benefício auxílio-acidente, a partir do dia seguinte à cessação do último
auxílio-doença, com correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora nos termos da
Lei no 11.960/09. Ante a sucumbência, determinou que o réu arcasse com os
honorários advocatícios, fixados em 10% (quinze por cento) sobre as parcelas
atrasadas até a sentença. Não houve remessa dos autos para o reexame necessário.
Inconformadas, as partes recorreram.
A autora afirma, em essência, que faz jus à
aposentadoria por invalidez, uma vez que as lesões adquiridas em seu labor lhe
incapacitam de forma total e permanente para o trabalho (fls.515/523).
O INSS, por sua vez, alega que a Lei no 11.960/09
deve ser aplicada, também, para o cálculo da correção monetária (fls.533/539).
Contrarrazões apresentadas somente pela autora (fls.
542/545).
Em Sessão realizada aos 13.03.2018, o v.acórdão de
fls.552/556 converteu o julgamento em diligência, para que nova perícia fosse
realizada.
Em seguida, opôs o INSS embargos de declaração às
fls.560/561, os quais foram rejeitados por meio do v.acórdão de fls.567/571.
Adveio novo laudo (fls.578/583), manifestando-se
somente a autora às fls.596/597.
É o relatório.
De início, considerando o disposto no artigo 1007, §1o,
do atual Código de Processo Civil, revela-se desnecessário o recolhimento do porte
de remessa e retorno pelo instituto segurador na hipótese presente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
De início, em que pese o entendimento inserto no
julgado monocrático, entendo cabível o reexame necessário, já que não se faz
configurada, de plano, na hipótese as exceções previstas no artigo 496, §3, incisos I,
II e III do atual Código de Processo Civil, mesmo porque admitir, de pronto, que o
valor da condenação não excede os limites estabelecidos na legislação em vigor
(1.000, 500 e 100 salários mínimos) implicaria mera suposição.
No caso dos autos, o pleito autoral fundamenta-se em
prejuízo funcional decorrente de LER/DORT em membros superiores, moléstia
atribuída às condições adversas que suportou a autora, atuando como auxiliar de
produção.
Sabe-se que, para a concessão do benefício acidentário,
é de rigor a constatação do acidente ou o diagnóstico da doença, a caracterização do
nexo causal com o trabalho e a efetiva incapacidade profissional, parcial ou total. A
ausência de qualquer destes requisitos impede a concessão do amparo infortunístico.
Renovada a prova médica, para melhor análise do
quadro reclamado, o exame físico do ombro e cotovelo esquerdos revelou: “OMBRO
ESQUERDO: Sem cicatrizes cirúrgicas. Com atrofia muscular em grau leve. Sem
sinais flogísticos locais. Sem crepitação articular. Com limitação funcional em grau
mínimo. Manobras de Jobe e Neer: +/++. Sem redução da força muscular de
preensão manual. COTOVELO ESQUERDO: Sem cicatrizes cirúrgicas. Sem
desvios e/ou deformidades osteoarticulares. Sem atrofia muscular. Sem sinais
flogísitcos locais. Sem limitação funcional. Manobras de Cozen e Mills: negativas.
Manobra de Tinell: negativa” (fls.580).
O exame físico da coluna cervical e lombar apontou:
“Sem cicatrizes cirúrgicas. Sem escoliose antálgica. Sem retificação da lordose
lombar. Sem deformidades ósseas. Com “dor” a digito-pressão dos espaços discais
cervicais. Com limitação funcional em grau mínimo na coluna cervical. Manobras
de Spurling: positiva. Manobras de Lasegué, Neri e Bragard: negativas. Exame
neurológico: sem alterações dignas de nota” (fls.580/581).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Ao exame físico do punho esquerdo, registrou o
expert: “Sem cicatrizes cirúrgicas. Sem edema residual. Sem sinais flogísticos
locais. Sem desvios e/ou deformidades osteoarticulares. Sem limitação funcional.
Manobras de Phalen e Tinel: +/++. Com redução da força muscular de preensão
manual em grau leve” (fls.581).
Nessa esteira, assentou o perito: “Frizo salientar, por
oportuno, que a suplicante ingressou na empresa-ré na cota de deficiente físico por
conta de uma paralisia obstétrica (PO) no membro superior direito (monoplegia).
Neste giro, exercia atividades de natureza compatível, como a produção de
etiquetas para pesagem de pacotes de biscoito ou a digitação dos pesos dos
caminhões nas balanças para controle de saída e entrada de material. Todavia,
consoante documentos médicos a autora desenvolveu um quadro de
cervicobraquialgia crônica, tendo gozado de auxílio-doença comum de 26/04/2008
a 30/06/2008 para fins de tratamento clínico e com altas médicas intercaladas de
15/07/2008 a 2015.... Segundo consta, com o encerramento do benefício em 2011, a
suplicante passou por reabilitação profissional sendo indicado atividades que não
exigissem movimentos repetitivos com os membros superiores ou manuseio de
pesos, mas em razão do trabalho sentado permanentemente desenvolveu quadro de
dor miofascial lombar de cunho postural.... Acumulativamente também desenvolveu
quadro de ombro doloroso crônico à esquerda compatível com uma tendinite do
supraespinhal consoante exames de RMN realizados em 2010, 2012 e 2014, sendo
tratado com fisioterapia e sessões de acupuntura até o fechamento da empresa-ré
em 2018. Ao exame pericial atual, pudemos verificar que a autora logrou obter
parcial recuperação das limitações ocupacionais de épocas passadas, posto que, já
não ostenta uma redução funcional na coluna e membros superiores em grau
suficiente para torna-la total e absolutamente incapaz para o trabalho... em que
pese tais sequelas serem compatíveis com os achados do exame clínico, elas não
são o suficiente para justificar um dano residual de natureza totalmente impeditiva
para o trabalho, em que pese o relatório de fls.319/320 citado no V.Acórdão... Por
outro lado, tendo em linha de conta a farta documentação médica enxertada aos
autos é possível admitir o nexo concausal das lesões reclamadas pela autora com o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
trabalho, tendo em linha de conta que todas as providências para amenizar a
sobrecarga no membro superior esquerdo e coluna vertebral não surtiram efeito”
(fls.581/582).
Por fim, concluiu: “Assim, de acordo com os
elementos e fatos expostos e analisados, concluímos que o déficit laboral, ora
avaliado, é do tipo parcial e permanente, sendo passível de enquadramento, à
critério do MM., Juízo, em Auxílio-Acidente 50%. É o nosso parecer, smj.
CLASSIFICAÇÃO DA INCAPACIDADE: Incapacidade Parcial e Permanente
(Auxílio-Acidente 50%)” (fls.583).
Diante desse quadro, não há dúvida de que a atividade
profissional contribuiu para o agravamento, ou até tenha antecipado o
desencadeamento da patologia incapacitante em coluna vertebral e membros
superiores. Frise-se, por oportuno, que a concausa já é suficiente para concessão do
benefício acidentário.
Assim, diante da conclusão da perícia oficial,
evidencia-se o direito da segurada à indenização acidentária, na medida em que as
moléstias diagnosticadas foram desencadeadas e agravadas pelo trabalho
desenvolvido, patologias que lhe causou uma incapacidade parcial e permanente e
não total e permanentemente, de forma a ensejar a concessão de aposentadoria por
invalidez, como pretende a autora em seu recurso, eis que a moléstia adquirida não a
incapacita para o exercício de qualquer atividade laborativa, eis que, segundo a
perícia: “... elas não são o suficiente para justificar um dano residual de natureza
totalmente impeditiva para o trabalho” (fls.582).
Logo, uma vez comprovado pela perícia técnica que as
moléstias determinam uma incapacidade parcial e permanente e, caracterizado o
nexo causal na modalidade concausa, outro não poderia ser o desfecho da demanda,
senão a concessão de auxílio-acidente à autora no valor correspondente a 50% do
salário-de-benefício, devido a partir do dia seguinte à cessação do último auxílio-
doença, que corresponde ao dia 29.01.2013 (fls.613), tal como fixado no julgado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
monocrático e conforme previsão do artigo 86, §2o, da Lei no 8.213/911. Também é
devido o abono anual (artigo 40 da Lei no 8.213/912).
Observo que o benefício ora concedido ficará suspenso
nos períodos em que a autora tenha recebido ou venha a receber auxílio-doença,
acidentário ou previdenciário, em virtude das mesmas moléstias incapacitantes, de
modo a impedir a ocorrência de bis in idem e o consequente enriquecimento sem
causa.
Ante a procedência da ação, que ora se confirma,
ficam ratificados os efeitos da tutela antecipada concedida na sentença a
fls.510.
A autarquia está isenta do pagamento de custas na
forma prevista pelo artigo 6o da Lei no 11.608/03, ressalvadas as eventuais despesas
suportadas e comprovadas pela parte ex adversa no curso do processo.
Com relação à verba honorária, observo que a
definição do percentual relativo a honorários de sucumbência deve ser fixada
quando da liquidação da sentença, já considerada a sucumbência recursal, nos exatos
termos do artigo 85, §4o, inciso II, e §11, do atual Código de Processo Civil,
observados os parâmetros da Súmula 111 do STJ, uma vez que se trata de
condenação ilíquida, na qual não se pode aferir na presente fase processual o
quantum devido.
Para direcionar a futura execução, os valores em
atraso, decorrentes do benefício ora deferido, serão corrigidos monetariamente pelo
IPCA-E antes e após a aprovação da conta de liquidação, afastada a aplicação da
Taxa Referencial TR, em razão dos julgamentos da ADI 4.357 e do Tema 810 da
repercussão geral pelo C. Supremo Tribunal Federal, que expressamente declarou a
1Art. 86,§ 2o O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença,
independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação
com qualquer aposentadoria. (Redação dada pela Lei no 9.528, de 1997).
2Art. 40. É devido abono anual ao segurado e ao dependente da Previdência Social que, durante o ano, recebeu
auxílio-doença, auxílio-acidente ou aposentadoria, pensão por morte ou auxílio-reclusão. (Vide Decreto no
6.927, de 2009)(Vide Decreto no 6.525, de 2008)(Vide Decreto no 6.927, de 20089)(Vide Decreto no 7.782, de
2012)(Vide Decreto no 8.064, de 2013).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
inconstitucionalidade da adoção do rendimento da caderneta de poupança como
critério de atualização monetária dos débitos a serem adimplidos pela Fazenda
Pública. Fica, portanto, desprovido o recurso da autarquia.
A conta a ser elaborada deverá seguir a forma da Lei no
8.213/91, ou seja, com cálculo mês a mês de cada parcela devida, partindo-se da
renda mensal inicial devidamente reajustada pelos índices de manutenção no
decorrer do tempo.
Os juros de mora, incidentes a partir da citação, serão
computados sobre as parcelas em atraso de forma englobada até a citação e, a partir
daí, mês a mês de modo decrescente, à base mensal prevista para a caderneta de
poupança, conforme disciplina a Lei no 11.960/09 (porque não alterado neste aspecto
em sede da referida ADI).
Por fim, verifico não se tratar de hipótese de prescrição
quinquenal, na medida em que entre o termo inicial do benefício (29.01.2013) e a
data do ajuizamento da ação (27.01.2015), não transcorreu prazo superior a cinco
anos.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento aos
recursos interpostos pelas partes e, em sede de reexame necessário, mantenho o
decreto de procedência da ação, ratificando os efeitos da tutela antecipada, nos
termos acima expostos.
NAZIR DAVID MILANO FILHO
Relator